Tribunal: STF
Processo: HC 250139
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2024, por José Mário Ramos Correia de Araújo, advogado, 
em benefício de Alexandre Graciano da Silva e outros, contra 
acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 14.11.2024, rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n. 7000365-05.2024.7.00.0000/DF.



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela apontada prática do crime previsto no § 3º do art. 251 do Código Penal Militar (estelionato). 



    A denúncia foi rejeitada pelo Juiz Federal Militar da Auditoria da Sétima Circunscrição Judiciária Militar.



    3. Contra essa decisão, foi interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público Militar, tendo sido provido pelo Superior Tribunal Militar. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO A DENÚNCIA. POSSIBILIDADE EM TESE DE CONCURSO DE AGENTES E CONTINUIDADE DELITVA DE CRIMES MILITARES DIVERSOS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO NO ÂMBITO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL



    (...)



    RECURSO MINISERIAL CONHECIDO E PROVIDO, COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DETERMINAÇÃO DA BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO POR MAIORIA” (e-doc. 4).



    4. A defesa do paciente opôs embargos de declaração, alegando que o Tribunal de origem não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na espécie. Os embargos foram rejeitados, sob os seguintes termos:



    “PROCESSO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARACAO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDAO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSAO DE MATÉRIA DECIDIDA. REJEICAO. DECISAO UNÂNIME.



    1. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de omissões, de contradições, de obscuridades ou de ambiguidades no acórdão, nos termos do art. 542 do CPPM. Não configurada nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos. Os embargos não se prestam à reanalise do mérito ou para revisitar fundamentos amplamente debatidos e decididos no acórdão embargado.



    2. A modalidade de julgamento virtual não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando assegurada a possibilidade de sustentação oral na mesma modalidade. Precedentes desta Corte.



    3. A denúncia foi corretamente redigida, com a individualização e a circunstanciação das condutas atribuídas aos acusados, e não há que se falar em omissão ou em contradição quanto a análise da peça a pórtico. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar confirma que a defesa deve se concentrar nos fatos descritos na denúncia, não sendo necessária a modificação da qualificação jurídica dos fatos nessa fase.



    4. Não configurada a prescrição com base na pena máxima abstrata, considerando-se os marcos interruptivos e suspensivos aplicáveis. O exame aprofundado da prescrição será realizado no curso da instrução processual. Não há elementos suficientes para reconhecer a prescrição neste momento.



    5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime” (e-doc. 7). 



    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a denúncia foi apresentada no dia 28 de fevereiro de 2023, apurando condutas ocorridas efetivamente no ano de 2011, ou seja, doze anos após a suposta ocorrência dos fatos. Ainda que o marco temporal de 2012, seja tomado como verdadeiro (o que diverge do suporte fático), melhor sorte não assiste ao órgão acusador. Conforme se depreende da denúncia, a última conduta imputada teria ocorrido em março de 2012. Uma vez que o presente writ não analisa estes pormenores fáticos, a necessidade de tomar o marco temporal da acusação, apesar de injusto, em nada influencia a prescrição, consumada em março de 2024, na pior das hipóteses” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão do Superior Tribunal Militar aplicou a fração para afastar o cálculo prescricional, entretanto, a própria lei penal militar determina que o limite é a pena máxima cominada ao crime. A argumentação não levou em consideração o texto normativo como um todo, novamente sendo fundamentada em uma premissa frágil, incorreta” (fl. 13, e-doc. 1).



    Defende que “a jurisprudência utilizada pela Corte Castrense se refere a um julgamento que tinha como referência normativa o Código Penal (comum). Neste sentido, os diplomas normativos apresentam divergência que deve ser considerada, em virtude do princípio da especialidade” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) que seja liminarmente suspenso o trâmite processual, até o julgamento do mérito do habeas corpus;



    b) que, o writ seja provido, pelas razões expostas supra, culminando com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, fator que inviabiliza a instauração da ação penal militar” 
(fl. 17, e-doc. 1).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A ANÁLISE PRETENDIDA. QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Na espécie, o Tribunal de origem afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com estes fundamentos:



    “Restou consignado no Acórdão que os Embargantes foram denunciados pela prática, em tese, do ‘estelionato majorado’. Logo, como incide abstratamente a majorante do § 3º do art. 251, em seu máximo de 1/3 (um terço), a pena máxima em abstrato para esse crime seria de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Logo, a prescrição, tomando por base a pena em abstrato, somente ocorreria em 2030.



    Nesse sentido, destaco a orientação do Supremo Tribunal Federal, quanto à consideração de causas de aumento, para fins de definição do cálculo prescricional: 



    (...)



    Ademais, como bem explicitado nas Contrarrazões da PGJM, para o fim de reconhecimento da prescrição, mostra-se necessária a análise de todos os marcos interruptivos e suspensivos que lhe servem de balizamento, o que, naturalmente, proceder-se-á no âmbito da instrução processual: 



    (...)” (e-doc. 7).



    Diferente do afirmado no acórdão coator, não se aplica, na espécie, a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois “as causas de aumento ou diminuição de pena – sejam elas gerais ou especiais – influem na contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado” (RHC 121.152, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2014).



    O § 3º do art. 251 do Código Penal Militar prevê que “a pena [do crime de estelionato] é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar”.



    O art. 73 do Código Penal Militar dispõe que, “quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime” (grifo nosso).



    Nesse sentido, “a agravação ou atenuação deve respeitar os limites da pena cominada ao crime. Assim, se a pena mínima for de 2 anos e o juiz fixar, a pena-base em 2 anos e 6 meses, caso a atenue em 1/3, não pode diminuí-la de 10 meses, porque não guardará o limite cominado de 2 anos. O argumento é válido para o caso de agravação. Se o máximo da pena for de 4 anos e o juiz fixar a 
pena-base em 3 anos e 2 meses, na fase seguinte do cálculo da pena, reconhecida uma agravante, o juiz, ao agravar em 1/3, tem de respeitar o limite de 4 anos. Não há confundir causas de aumento ou de diminuição com agravante e atenuante: com aplicação daquelas a pena pode ultrapassar o máximo e o mínimo em abstrato da pena” (ROSSETTO, Enio. Art. 73 In: ROSSETTO, Enio. Código Penal Militar Comentado – Ed. 2024. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2024).



    Assim, se a agravante, nos casos previstos no art. 73 do Código Penal Militar, não pode aumentar a pena acima do máximo previsto pela legislação castrense, também não pode influenciar o prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    O prazo prescricional, na espécie vertente, portanto, é de doze anos.



    Como reconhecido pela Procuradoria-Geral da República, “em análise superficial, porquanto a documentação existente nos autos não é suficiente para a exata verificação, a data dos fatos apontada na denúncia – fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012 (fl. 28) – e a data do recebimento da denúncia – 25.04.2024 – aponta para o possível transcurso de mais de 12 anos entre a data dos fatos e a primeira causa interruptiva da prescrição”.



    8. Entretanto, acolher o pedido do impetrante, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, importaria na análise, por este Supremo Tribunal, de matéria não enfrentada pelas instâncias ordinárias, competentes para análise e eventual reconhecimento da prescrição na espécie, considerando, também a incidência de possíveis marcos interruptivos.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” 
(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Como realçado pela Procuradoria-Geral da República, “o tipo penal imputado aos ora pacientes, o tipo previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, prevê pena de 2 a 7 anos, de onde resultaria, inicialmente, uma prescrição máxima em 12 anos, à luz do art. 125 c/c/ art. 73 do Código Penal Militar (haja vista a agravante do § 3º do art. 251 do CPM). É preciso, contudo, que se verifique a (in)existência de causas impeditivas/interruptivas, bem como outros fatores que possam modificar a contagem dos prazos”.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando ao juízo da Auditoria da Sétima Circunscrição Judiciária Militar rigor e presteza na análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva, nos termos da legislação penal militar.



    Oficie-se ao Ministro Celso Luiz Nazareth, do Superior Tribunal Militar, Relator dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n. 7000365-05.2024.7.00.0000/DF, encaminhando-se-lhe cópias desta decisão e da peça inicial do presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora